Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO REALIZADO NA AÇÃO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. DIREITO DE FAMÍLIA. COBRANÇA DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado acerca da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já tiver sido concedido nas instâncias de origem (EAREsp 86.915, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015).
2. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora para que o feito prossiga com constrição patrimonial quando há requerimento do credor e desde que presentes os requisitos da Súmula 309/STJ.
3. No caso, os recorrentes pretendem que o cumprimento de sentença pelo rito da constrição patrimonial abranja não só as parcelas vencidas no momento da propositura da ação (entre julho e setembro de 2024) como também as que venceram no curso do processo (de outubro de 2024 a fevereiro de 2025).
4. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o cumprimento de sentença prossiga sob o rito da constrição patrimonial, desde que os requerentes não pretendam a adoção de medidas exclusivas do rito da constrição pessoal do devedor.
5. Paralelamente, o art. 323 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
6. Assim, não que se falar em ofensa aos limites do título executivo e a coisa julgada. Na execução referente ao cumprimento de prestação alimentar, devem ser incluídas no valor da dívida as parcelas vincendas na condenação até o seu efetivo pagamento, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual.
7. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.